Tribunal: TJDFT
Processo: 0717400-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717400-48.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JONATHAN PEREIRA NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO Defiro o pedido de dilação do prazo formulado pelo agravante-réu (id. 37227661) para comprovação da sua hipossuficiência, por 15 dias. Brasília - DF, 13 de julho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora